Tribunal: TJSP
Processo: 1042014-28.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária – Falta de comprovação da regularidade da cobrança pela prestadora do serviço

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DA RÉ – Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária – Falta de comprovação da regularidade da cobrança pela prestadora do serviço de eletricidade – Afronta ao efetivo exercício do contraditório e ampla defesa pela consumidora – Perícia técnica no aparelho realizada por empresa eleita pela prestadora do serviço, localizada em outra cidade, distante da unidade consumidora, o que, na prática, dificulta/impossibilita o acompanhamento da perícia e o efetivo exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor – Perícia indireta que mostrou-se inconclusiva – Cobrança de diferença de consumo – Inadmissibilidade – Precedentes desta C. Câmara – Honorários arbitrados dentro dos parâmetros da legislação processual e em percentual condizente com a natureza e importância da causa – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.